Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RÉU. SUFICIÊNCIA.
1- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a notificação seja feita por Cartório de Títulos e Documentos (Decreto-Lei 911/69 2o § 2o) – Precedentes do STJ e do TJDFT.
2- Deu-se provimento ao apelo do autor.